Tribunal: TJSP
Processo: 1026747-16.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Prescrição. Cobrança embasada em contrato de dissolução parcial de sociedade. Termo final, em tese, transcorrido. Transferências bancárias posteriores àquele, todavia, que implicam no reconhecimento da renúncia tácita à prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil. Prescrição afastada.

Cobrança. Contrato de dissolução de sociedade. Ausência de controvérsia acerca do pactuado.

Ementa:
Prescrição. Cobrança embasada em contrato de dissolução parcial de sociedade. Termo final, em tese, transcorrido. Transferências bancárias posteriores àquele, todavia, que implicam no reconhecimento da renúncia tácita à prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil. Prescrição afastada.

Cobrança. Contrato de dissolução de sociedade. Ausência de controvérsia acerca do pactuado. Inadimplemento parcial verificado. Necessidade, todavia, de liquidação. Pedido parcialmente acolhido.

Danos morais. Mero inadimplemento que não tem o condão de ferir a honra da pessoa física. Pedido rejeitado.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026747-16.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AMAURI
TUCILLO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAL INDUSTRIA E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
E
SERVIÇOS
DE
USINAGEM LTDA e JAIR TOCILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026747-16.2019.8.26.0224 -Voto no 44.567
2
APELAÇÃO N. 1026747-16.2019.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
JUÍZA DE DIREITO: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
APELANTE: AMAURI TUCILLO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: PAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS E SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA.
E OUTRO
VOTO N.o 44.567
Prescrição. Cobrança embasada em contrato de dissolução
parcial de sociedade. Termo final, em tese, transcorrido.
Transferências bancárias posteriores àquele, todavia, que
implicam no reconhecimento da renúncia tácita à
prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil.
Prescrição afastada.
Cobrança. Contrato de dissolução de sociedade. Ausência
de controvérsia acerca do pactuado. Inadimplemento
parcial verificado. Necessidade, todavia, de liquidação.
Pedido parcialmente acolhido.
Danos morais. Mero inadimplemento que não tem o condão
de ferir a honra da pessoa física. Pedido rejeitado.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança embasada no
“instrumento particular de apuração de haveres do balança patrimonial
referente a sociedade Pal Indústria e Comércio de Equipamentos
Industriais Ltda com pagamento e outras avenças”, constante de fls.
14/16, cujo processo foi julgado extinto pelo reconhecimento da
prescrição.
Inconformado, apela o autor a clamar pelo
afastamento do decreto, uma vez que a própria contestação traz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026747-16.2019.8.26.0224 -Voto no 44.567
3
documentos em que se comprova pagamentos de tratos sucessivos, de
modo que o cômputo da prescrição deve-se iniciar a partir do último,
não tendo, portanto, ocorrido.
Afirma que, após ser desligado da sociedade, passou
a trabalhar nela como empregado, mas, apenas quando de sua
aposentadoria, sofreu o golpe final do antigo sócio, seu irmão, que
sustou os pagamentos devidos.
Reclama, por fim, a procedência.
Há contrariedade e isenção do preparo.
É o relatório, adotado o de fls. 174.
Respeitado o convencimento da Juíza sentenciante,
embora, mesmo, aplicável o prazo prescricional quinquenal, cuja
contagem iniciar-se-ia a partir da última parcela inadimplida, ocorreu,
como se verá, a renúncia tácita à prescrição.
De efeito, ao comentar o artigo 191 do Código Civil,
Gustavo Tepedino e outros esclarecem a hipótese:
Quanto à renúncia tácita, essa poderá ser
aferida a partir do comportamento daquele a quem a prescrição
favorece, dando sinais de que, apesar de esgotado o prazo para o
exercício do direito, continua vinculado à pretensão alheia.
Diversos são os atos que denotam a renúncia tácita à prescrição,
como o pagamento efetuado após a sua consumação, o pedido de
prorrogação de prazo e a oferta de garantia para que se efetue
posteriormente o pagamento do que é devido1.
É exatamente o que se extrai do teor da resposta e da
documentação acostada aos autos.
Ora, em primeiro lugar, não há qualquer negativa a
1 In Código Civil Interpretado: conforme a Constituição da República, vol. 1, 3a ed. Renovar,
2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026747-16.2019.8.26.0224 -Voto no 44.567
4
respeito do negócio jurídico celebrado para a retirada do autor e muito
menos do comprometimento do pagamento, pelo réu, do quanto previsto
em contrato.
Além disso, malgrado a alegação de adimplemento
parcial, apenas não se sabe, como se verá a seguir, o quantum ainda
devido.
Mas, para o reconhecimento da renúncia tácita, basta
a análise dos extratos de fls. 151/161, onde se vê mais de uma
transferência mensal nos anos de 2012 e 2013, bem como os
comprovantes de transferência eletrônica de fls. 137/138, relativos aos
anos de 2017, e de fls. 139/140, do pretérito ano de 2019.
Assim, demonstrado que o acionado, mesmo após o
fim do termo prescricional, continuou depositando os valores relativos à
dissolução parcial, o que, em algumas operações resta, inclusive,
identificada como “DISSOLUÇÃO2”, inegável a renúncia tácita pelo
devedor.
Afastada a prescrição, o feito encontra-se maduro
para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de
Processo Civil.
A alegação de inépcia fica rejeitada, porque, embora,
realmente, não indique quando se deu a paralisação dos pagamentos e o
saldo devedor, a notificação de fls. 17/18 permite entender que foram os
últimos cinco meses que estavam faltando.
O fato é que nem o réu sabe exatamente quanto
pagou, conforme também se extrai de seu e-mail de fls. 21 e do teor da
contestação.
2 Fls. 137/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026747-16.2019.8.26.0224 -Voto no 44.567
5
Por isso, apesar do acolhimento do pleito de
cobrança, necessária a liquidação em fase própria, por meio de perícia
contábil, que analisará os comprovantes de pagamento acostados aos
autos e a existência de saldo devedor, excluídos aqueles relativos ao
plano de saúde, uma vez que indemonstrado qualquer concerto de que
seriam para amortização da dívida, ao contrário, o contrato de trabalho
afirma expressamente, em sua cláusula 5a, que a sociedade custearia o
plano de saúde do recorrente3.
No que toca aos danos morais, pese o desagrado de
ter de buscar o Judiciário para obtenção de ordem para cumprimento do
entabulado, não há demonstração de que o inadimplemento tenha
atingido a honra do autor e o seu íntimo.
Por esses fundamentos, em suma, dou provimento ao
recurso para, afastada a prescrição, julgar parcialmente procedente a
ação, condenados os réus no pagamento de honorários de advogado, ora
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Tendo em vista o sucumbimento parcial do autor,
este pagará honorários à parte adversa no valor de 15% sobre o valor da
indenização por dano moral pleiteada, observada, no entanto, a
gratuidade judiciária a ele concedida.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
3 Fls. 166.